Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Carina Aparecida Nossal, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Civil e Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que na data de 11 de julho de 2019, por volta das 06h30min, a paciente foi presa em virtude da decretação de uma prisão preventiva, decorrente da operação denominada “Presente de Grego”, por, em tese, ter realizado a conduta prevista nos art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, e art. 2o, §2o, §4o, I, da Lei 12.850/13.
Relata os seguintes fatos:
“(...) Ao ter em mãos a respeitável ordem de prisão, viu-se que o Magistrado a quo – titular da Comarca de Vera – MT – decretou a prisão da Defendente – e de mais seis presos – utilizando-se dos fundamentos da Ordem Pública e da Aplicação da Lei Penal, sabidamente previstos no art. 312 do CPP.
Na mesma data, por volta das 14h00min, o diligente magistrado designou audiência de custódia, cumprindo as exigências do ADPF 347/DF e a Resolução 213/2015 – CNJ.
Nesta solenidade – ainda representada pela Defensoria Pública/MT – foi aviado requerimento liberatório em favor da Paciente, no sentido de que as medidas cautelares diversas da prisão eram suficientes para se atingir a finalidade da prisão.
A Paciente foi encaminhada ao Presídio Feminino de Colíder – MT.
Após alguns dias, o Preclaro Juiz de Direito indeferiu o pleito realizado pela defesa, em atendimento ao parecer ministerial, por entender que não ocorreram mudanças no quadro fático processual que deram fundamento à prisão.
Em 1o de outubro de 2019, o Juízo da Comarca de Vera – MT atendeu um requerimento formulado pelo MPE, e remeteu os autos à Sétima Vara Crimina da Comarca de Cuiabá – MT, diante da existência do Provimento no: 004/2008 do TJMT.
A distribuição do processo à mencionada Vara Criminal se deu em 1o de novembro de 2019.
Em 17 de junho de 2020, este advogado juntou aos autos o instrumento de procuração, bem como, aviou requerimento de revogação da prisão preventiva c/c conversão da prisão preventiva em domiciliar.”
Sustenta que até a data da impetração a autoridade apontada como coatora, ainda não havia analisado o pedido, caracterizando o excesso injustificado de prazo.
Argumenta que não é razoável que a Paciente aguarde reclusa o deslinde do processo, única e exclusivamente por inércia do Estado, sendo medida de justiça a concessão da ordem para que o excesso de prazo para a formação da culpa seja reconhecido e a liberdade da Suplicante seja imediatamente restituída.
Por fim, alega o descumprimento do parágrafo único do art. 316 da Lei Adjetiva Penal, tendo em vista o transcurso do prazo de 90 dias sem que o Magistrado tenha revisado a prisão preventiva decretada.
Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em favor da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 54314974).
Ante a insuficiência de documentação, com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 54876491). As informações foram juntadas (Id. 56096950).
RELATADO O NECESSÁRIO
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Na hipótese, os documentos juntados aos autos mostraram-se insuficientes para análise das teses alegadas. Em face disso, foram solicitadas informações à autoridade apontada com coatora, que assim consignou:
“(...) Em síntese, a paciente foi presa no dia 11/07/2019, em razão jia Representação Criminal proposta pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil Vera/MT que pugnou pela Expedição de Mandado de Prisão Preventiva e Bus a e Apreensão Domiciliar em face da paciente CARINA APARECIDA NOSSAL e outros investigados, tendo em conta a informação da prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.
Na representação, a Autoridade Policial narrou que recebeu na data de 21/05/2019, um relatório policial referente ao suposto tráfico de dragas realizado na cidade Vera/MT, aduzindo que, após investigação aprofundada, havia indícios da prática de tráfico e armazenamento de drogas, com indicação de vá os suspeitos.
Apontou que, no referido relatório, haveriam fotos de drogas que seriam trazidas diariamente para a cidade para traficância e que, diante da investigação realizada, ficou constatado que o tráfico de drogas na Comarca Vera/MT seria bastante intenso, o que estaria gerando preocupação, devido ao tamanho da cidade e o pequeno número de habitantes e, levando em conta o baixo efetivo policial, o que facilita ações criminosas relacionadas ao tráfico.
Concluída a investigação, o Parque! ofertou a denúncia, que foi recebida pelo Juízo da Comarca de Vera/MT, em 10/09/2019.
No dia 01/10/2019. o Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Magistrado da Vara Única da Comarca de Vera-MT, declinou a competência para o Julgamento desta ação penal, em favor deste Juízo, cujo teor do decisum transcrevo ipsis litteris:
(...)
No dia 01/11/2019, o feito foi distribuído para esta Unidade Judiciária, vindo concluso no dia 04/11/2019, oportunidade em que foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, para requerer o que de direito.
No dia 12/11/2019, o Parquet ratificou integralmente as manifestações ministeriais lançadas na ação penal, bem como requereu que fossem igualmente convalidados os atos decisórios já proferidos. No dia 13/12/2019, não havendo qualquer nulidade a ser sanada, este Juízo ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca e Vera/MT.
A defesa da paciente, em petição protocolada no dia 17/06/2020, requereu a revogação da prisão preventiva, sob o argumento que não estão presentes os requisitos para sua manutenção.
Subsidiariamente, a defesa requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob a alegação de que a paciente é portadora e doença crônica, estando, desta forma, no grupo de risco da doença, nos moldes da Recomendação n°: 62/2020.
No dia 25/08/2020, o Processo foi enviado para parecer o Ministerial. Por fim, registro que a paciente CARINA APARECIDA NOSSAL, assim como os acusados JOEL ANDRÉ DE LIMA, VALDISLEI ROGERIO MAFRA, WENDER PEDROSO DE BARROS, EMANOEI1E PEDROSA DE BARROS, VILMA ROMILDA MAILER, ANA DRIE APARECIDA DA SILVA, VIVIANE SILVA PEREIRA, JOEL ANDRÉ DE LIM I VALDISLEI ROGERIO MAFRA e WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA e ALYSSON H. P. DA SILVA foram devidamente citados e já apresentaram resposta à acusação.
Já, a acusada ANA MARIA DE SOUZA, até a presente data, não foi devidamente citada e nem apresentou resposta à acusação.
No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus com defesas distintas.
Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude o regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).
Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual.
Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais, ainda se encontram suspensos.
Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam deste Juízo'.
Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.” (sic-Id. 56096950).
É cediço que a apuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. No caso em exame, o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais.
Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão - estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Precedentes.
4. Quanto a alegação adicional, de que a situação do paciente poderia ser avaliada à luz da Recomendação n. 62 do CNJ em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte do Tribunal Estadual, configurando indevida supressão de instância.
5. Habeas corpus não conhecido. Recomendação ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei no 13.964/2019.
(HC 559.115/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
Na hipótese, considerando as informações transcritas, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia da paciente, aparentemente, é, de fato, expressivo. Contudo, mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, ressaltando a complexidade do caso em que apura crimes praticados por organização criminosa, a pluralidade de réus com diferentes defesas com consequente demora na apresentação de defesa prévia, além da medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), em cumprimento ao que determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a constituir motivo de força maior.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.